Tribunal: TJDFT
Processo: 0708822-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708822-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EURIDES BRITO DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do processo n. 0701353- 76.2021.8.07.0018, que indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução em alienação de imóvel por devedor insolvente (ID 223335937 do processo de referência). Diante da notícia de falecimento da Agravada no dia 03/02/2025, conforme consta em certidão de óbito de ID 227639947 (processo de referência), fora determinada a suspensão do presente recurso, pelo prazo de 30 dias, para que as partes prossigam com a habilitação dos sucessores da falecida, na forma do art. 313 e 688 do CPC (ID 2484250). Em resposta, o DISTRITO FEDERAL requereu “a alteração do polo passivo para que conste ESPÓLIO DE EURIDES BRITO DA SILVA, e Harley Brito da Silva como representante legal, conforme decisão de ID 241949995 proferida nos autos de origem” DECIDO. Importante ressaltar que o Juízo de origem determinou a retificação do polo passivo para constar Espólio de Eurides Brito da Silva e cadastramento de Harley Brito da Silva como representante legal do espólio (ID 241949995 do processo de referência). Ademais, os sucessores da Agravante constituíram advogado por meio das procurações de IDs 117301687 e 149115815 (processo de referência). Desta forma, retifique-se o polo passivo para constar Espólio de Eurides Brito da Silva e cadastre-se Harley Brito da Silva como representante legal do espólio. Intime-se o Agravante, DISTRITO FEDERAL, para que no prazo de 5 (cinco) dias se manifeste acerca do interesse processual no prosseguimento do feito, vez que fora deferida penhora no rosto dos autos na instância de origem, o que, a priori, satisfaria o crédito perseguido. Após, intime-se o Agravado para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar requerendo o que entender de direito. Por fim, dê-se ciência à Procuradoria de Justiça do MPDFT. Cumpridas as determinações supra indicadas, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de julho de 2025 14:19:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador